Tribunal: TJMT
Processo: 0010268-20.2017.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010268-20.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS CATIANO JUSTEN - CPF: 002.674.601-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS FIRMES E COESO
S DOS AGENTES DE TRÂNSITO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ –
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE: AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS E REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS –
QUANTUM
DE 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ABSOLUTO – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ –
3) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO –
INVIABILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE CONFIRMA EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA ANTERIOR AO FATO E QUE PODE SER COMPLEMENTADA POR INFORMAÇÕES PÚBLICAS EXTRAÍDAS DO SÍTIO ELETRÔNICO DO PODER JUDICIÁRIO

– DOCUMENTO IDÔNEO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE CERTIDÃO CARTORÁRIA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – DIMINUIÇÃO DO AUMENTO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL DA PENA –
4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
– INADMISSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO II, DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL –
5)

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o agente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante, corroborados, ainda, pelo auto de constatação de embriaguez, resta caracterizado o crime do art. 306 do CTB.

2)
Inviável o afastamento das circunstâncias judiciais devidamente valoradas negativamente, quando presente fundamentação apta a ensejar a referida valoração.
“Não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora. Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para orientar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada”.
(HC 532.705/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

3)
A ausência de certidão cartorária não impede o agravamento da pena quando a
reincidência
puder ser comprovada, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, conforme estabelece o enunciado n.º 21, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. Contudo, constatada a desproporcionalidade no aumento da pena intermediária, ante a presença de uma única
agravante (reincidência) deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

4)
Diante da reincidência do acusado, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito constante do art. 44, inciso II, do Código Penal.

5)
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Carlos Catiano Justen
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 10268-20.2017.811.0040, Código: 181961, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática da conduta capitulada no
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
. (Id. 25808487).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 25808493) o apelante pleiteia:
1)
sua absolvição, ante a ausência de prova de materialidade, com fulcro no art. 386, inciso VII, CPP;
2)
o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, circunstâncias e consequências) ou a readequação do
quantum
de aumento de cada circunstância para 1/6, consoante entendimento do STJ;
3)
afastamento da agravante da reincidência ou sua readequação para o quantum de aumento de 1/6 (um sexto) e, por fim, 4) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões (Id. 25808494), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 29746976-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 25804474), que no dia 23 de julho de 2017, por volta das 20h00min., em via pública, na Rua Santa Clara de Assis, na Comarca de Sorriso, o apelante Carlos Catiano Justen, conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta dos autos, que na referida data a Polícia Militar foi acionada pelos agentes de trânsito, via 190, acerca de um acidente de trânsito sem vítimas, porém, segundo os agentes, ao realizar a abordagem, constataram que o apelante se encontrava com odor alcoólico, em visível estado de embriaguez, sendo que, ao ser encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providencias de praxe, o apelante, em conversa com os policiais, confessou ter ingerido bebida alcoólica.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

O apelante pleiteia sua absolvição do delito capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Inicialmente, convém assentar que, “
o delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, o que torna prescindível a demonstração da potencialidade lesiva da conduta praticada pelo acusado, bastando a comprovação de que dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”. (TJSC: ApCrim n. 0013963-07.2016.8.24.0023, Rel. Sérgio Rizelo, J. 13.03.2018).

Tal compreensão está de acordo com o entendimento externado pela Corte Superior de Justiça, porquanto a redação trazida pela Lei n. 12.760/12 não inclui o perigo concreto como elementar do crime de embriaguez ao volante:

“(...) Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo”.

(AgInt. No REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. em 24-10-2017).

“ (...) IV - O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e, de acordo com a nova redação trazida pela lei 12.760/12, é possível a comprovação do delito por outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, não sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta. (...) Recurso Ordinário desprovido”.
(Recurso em Habeas Corpus n. 47.501/RJ, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, J. em 10/2/2015).

No mesmo sentido, o TJRJ já decidiu:

“(...) A Lei 12.760/12 somente confirmou a qualificação do delito como sendo de perigo abstrato, exatamente porque o art. 306, caput está ligado ao parágrafo primeiro, incisos I e II, os quais possuem conjunção alternativa entre si, de forma tal que, para a caracterização do crime, o agente deve possuir concentração de álcool superior ao determinado no inciso I ou apresentar sinais de alteração de sua capacidade psicomotora, conforme inciso II do dispositivo legal. A pretensão de exigir-se, para a configuração do delito, a necessária prova da alteração da capacidade psicomotora do agente é ir de encontro a ratio legis que motivou o legislador a excluir da redação original do caput do artigo 306 da lei 9.503/97 a expressão "dano potencial à incolumidade de outrem". O legislador, atento aos inúmeros acidentes de trânsito provocados pela ingestão de bebida alcoólica, entendeu por bem conferir tratamento mais severo, punindo criminalmente a conduta daquele que conduz embriagado veículo automotor, excluindo qualquer menção à exposição a dano. Se o legislador desejasse a efetiva comprovação de perigo, manteria a redação original do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(TJRJ. Apelação Criminal n. 0312580-69.2009.8.19.0001, rel. Des. Luiz Zveiter, Primeira Câmara Criminal, J. 16-4-2013).

Esclarecida esta questão, tem-se que a
materialidade

está comprovada com base no expresso no auto de prisão em flagrante delito (Id. 25804476), boletim de ocorrência (Id. 25804486), auto de constatação de embriaguez (Id. 25804487); relatório policial (Id. 19249953), bem como pelos depoimentos testemunhais.

A
autoria

do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

Na fase pré-processual o apelante exerceu sei direito de permanecer em silêncio. Em juízo, não se procedeu seu interrogatório, vez que não foi localizado, razão pela qual, considerando a situação fática, conforme deliberação da ata de audiência, foi decretada revelia do acusado, co fulcro no artigo 367 do CPP.

Acerca dos fatos, tem-se as declarações das testemunhas
Rubens Santos de Oliveira
e
Douglas Blasius de Sales
,
agentes de trânsito
, os quais participaram ativamente da ocorrência, sendo certo que ao serem ouvidos em juízo, ratificaram os depoimentos prestados em sede da Delegacia de Policia Civil, vejamos:

“(...) Me recordo. Fomos chamados pelo telefone 153, aí a gente chegou lá e ele tinha batido o veículo em um poste e apresentava sintomas de embriaguez, (...) tava com os olhos vermelhos, tava cambaleando, falando arrastado (...). Ele até deu uma entrevista na TV dizendo que ele tinha bebido. Promotora: Ele falou expressamente? Testemunha: Falou”.
(Depoimento da testemunha Rubens Santos de Oliveira Douglas Blausius Sales – Agente de trânsito – Id. 25808498).

“Nós fomos acionados via 153, acerca de um acidente que um veiculo tinha colidido com um poste. Chegamos no local, constatamos o fato que havia lá um acidente e que o condutor aparentava estar sob o efeito de álcool. Indagando ele, ele admitiu inclusive deu entrevista em TV aberta na cidade e que ingeriu bebida alcoólica, e tinha odor etílico (...) e olhos avermelhados, e isso que eu me recordo, fala arrastada, é que é comum em quem já viu ficar em estado de embriaguez, fala arrastado (...), o odor etílico era sentido a uma distância razoável então. E aí, ao perguntar a ele sobre a ingestão ele afirma que ingeriu. (...) Como nós chegamos no local e nós acionamos a polícia via 190, creio eu que a mídia acompanhe o ato, então se deslocam ao local conforme a ocorrência. (...) Juíza: O senhor se recorda se ele estava dentro do veículo quando vocês chegaram lá? Testemunha: Não, ele tava do lado dele. Falou que tava dirigindo e bateu e perdeu a direção e bateu”.
(Depoimento da testemunha Douglas Blausius Sales – Agente de trânsito – Id. 25808498).

Ressai clarividente que a prova oral dos agentes públicos que atuaram no caso são uníssonas e coerentes a demonstrar que o apelante conduzia o veículo automotor VW Parati, placa CYC-8439, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado com o auto de constatação de embriaguez (Id. 25804487), que concluiu que,
“de acordo com as características acima descritas, o condutor acima qualificado, está sob influência de álcool? Sim”.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Acerca do tema,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL =- CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. ANEMIA PROBATÓRIA – AFASTAMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO PROCESSO – TESTE DO BAFÔMETRO POSITIVO – ELEMENTO APTO A SUBSIDIAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – ADEMAIS, DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA QUE TAMBÉM ATESTAM O FATO – RECLAMO QUE MERECE SER AFASTADO. I – Realizado o teste de bafômetro pelo agente e revelada concentração alcoólica em seu organismo superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, provada está a alteração da capacidade psicomotora exigida para a condução de veículos automotores e, por consequência, inconteste está a configuração do delito constante no art. 306 do CTB (TJSC, AC n. 0001425-49.2015.8.24.0113, rel. Des. Sérgio RIzelo, J. 22.05.2018). II – Havendo provas seguras no sentido de que o réu, no momento dos fatos, encontrava-se com notórios sinais de embriaguez, mormente diante do teste de bafômetro realizado e dos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, não há como se afastar a condenação imposta por infringência ao art. 306 do CTB. (...). recurso desprovido”.
(Apelação Criminal n. 0032914-83.2015.8.24.0023, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, J. 21-02-2019).

Dessa forma,
havendo provas suficientes nos autos, deve ser mantida a condenação do acusado
, nos termos da r. sentença objurgada.

2.

DA PENA-BASE: AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA O
QUANTUM
DE 1/6.

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena basilar para o mínimo legal, ao argumento de que não foi devidamente aplicada, em razão da valoração negativa dos
antecedentes
criminais, das
circunstâncias
e
consequências
do delito.

Ao fixar a pena-base, o magistrado de origem ponderou:

“(...) Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo, em que pese exigível conduta adversa.
O acusado é portador de maus antecedentes (fl.38), e utilizo aqui o executivo de pena encerrado código 90015
.
Não há elementos suficientes nos autos para avaliar a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos são comuns ao tipo penal.
As circunstâncias lhes são desfavoráveis, pois o acusado colidiu seu veículo contra um poste, vindo a gerar perigo concreto de dano as pessoas que circulavam a via e a calçada
. Os motivos são inerentes ao tipo penal.
O fato praticado originou consequências que desbordam do tipo, haja vista que o dano ao patrimônio público, o poste atingido pelo veículo conduzido pelo réu
. No que se refere ao comportamento da vítima, esta será avaliada como neutra. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.(...)”.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o apelante afirma que a folha de antecedentes não traz informações necessárias para fim de ser considerados na dosimetria da pena (tipo de crime, data da condenação, quantidade de pena imposta e trânsito em julgado da sentença condenatória), razão pela qual sustenta que encontra-se inviabilizada a aferição dos maus antecedentes.

Esse Tribunal tem o entendimento de que
“se o juiz sentenciante fez menção à
folha de antecedentes anexada aos autos e em tal documento encontra-se atestado o trânsito em julgado de condenação proferida em desfavor do agente, deve ser mantida a mácula atribuída aos antecedentes criminais
, máxime porque assentado pelo Enunciado Orientativo n.º 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, que qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão, permite a sua utilização para justificar os maus antecedentes”.

Nesse sentido tem-se o Enunciado Orientativo n.º 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Assim,
mantenho a valoração negativa dos antecedentes criminais
.

Com relação às
circunstâncias do crime
, alega o apelante que o suposto perigo concreto de dano às pessoas que circulavam na via e na calçada não está descrito na denúncia, razão pela qual não deve ser considerado, bem como que a mesma fundamentação foi utilizada para elevar a pena pelas consequências do delito, acarretando
bis in idem
.

In casu
, a análise negativa das circunstâncias do crime restou negativada sob o fundamento de que a conduta do apelante colocou em risco a vida de pessoas que circulavam pelo local no momento, tendo em vista que, conforme destacado na sentença, o mesmo chegou a subir na caçada e bater em um poste, correndo grande risco de atingir algum pedestre que passasse pelo local no momento.

Nesse sentido,
verbis
:

“(...) O ato de dirigir embriagado, por si só, representa perigo abstrato para a incolumidade pública, porque reduz a capacidade de compreensão e de reação do motorista, potencializando o risco de causar acidentes que possam afetar a integridade física e até mesmo a vida de outras pessoas no trânsito, evidenciando uma maior periculosidade da conduta a influenciar a análise das circunstâncias do crime”.
(TJDF, Acórdão 821249, 20131310009059APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/9/2014, publicado no DJE: 29/9/2014. Pág.: 254).

Assim,
mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

No que se refere às
consequências do crime
, estas extrapolaram os limites previstos no próprio tipo penal. Isto porque, como já ressaltado neste voto, o crime praticado pelo acusado é de perigo abstrato, não exigindo perigo concreto para que se configure, todavia, no caso dos autos, houve efetivo dano, razão pela qual mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGULARIDADE DO EXAME DE ALCOOLEMIA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 306 da Lei 9.503/1997, porque foi preso em flagrante quando conduzia um caminhão em estado etílico e colidiu contra ônibus da Polícia Rodoviária Federal, causando severos danos. 2 A alegação de que o etilômetro não continha certificação de regularidade do INMETRO não afasta a validade do exame, pois a demonstração da irregularidade do equipamento é ônus da defesa, à qual incumbe desconstituir provas presumidamente válidas, como é o caso de exame de alcoolemia. 3
Tratando-se de crime de mera conduta, o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime se justifica, ante o expressivo prejuízo causado ao bem público
. 4 Apelação desprovida”.
(
Acórdão 702455
, 20110610096092APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2013, publicado no DJE: 15/8/2013. Pág.: 138).

Dessa forma, não há se falar em afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, razão pela qual mantenho na forma como disposto na sentença condenatória.

No tocante a alegação do apelante, de que
o
quantum
de aumento deve ser de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável
, verifica-se da decisão proferida no
Habeas Corpus
n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim,
tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada
.

No caso em análise, não obstante a indicação de três vetores negativos (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), observam-se peculiaridades que demonstram a necessidade de maior repressão à conduta, tendo o i. Julgador valorado adequada e motivadamente aludidos vetores do artigo 59 do Código Penal, elegendo correto quantitativo penal em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal.

Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no quantum que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Dessa forma,
mantenho a pena-base no patamar fixado na sentença condenatória
.

3.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU SUA READEQUAÇÃO PARA O
QUANTUM
DE AUMENTO DE 1/6.

No que se refere ao pleito para afastamento da agravante da reincidência, sustenta o apelante que a mera existência de processo executivo penal não induz a reincidência, pois pode ser subsidiada por guia de execução penal provisória, bem como por contravenção penal, sendo que, não há nos autos informações sobre a data do transito em julgado da condenação anterior e do cumprimento ou extinção da pena, circunstâncias que afirma serem indispensáveis para a verificação da reincidência.

Contudo, ao tratar da referida agravante o magistrado de origem asseverou,
verbis
:

“(...) O réu é reincidente (f1.38), e registro aqui o executivo de pena em aberto (código 119174), não havendo que se falar, portanto, em bis in idem, devendo incidir na hipótese a agravante do inciso I, do art .61, do CP, razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a provisoriamente em 01 (um) ano e (06) seis meses de detenção, pena esta que torno definitiva por não se verificar atenuante, ou causa do aumento ou diminuição de pena (...)”.
(Id. 25808487).

Nesse sentido tem sido o entendimento predominante nos Tribunais Superiores,
verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. (...) REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOLHA DE ANTECEDENTES, POSSIBILIDADE. (...) 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento hábil à comprovação da reincidência. (...)”.
(STJ, HC 211.072/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 13/12/2013).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE COM BASE NA FOLHA DE ANTECEDENTESCRIMINAIS. VIABILIDADE. (...) 1. A folha de antecedentes criminais é documento idôneo para comprovação da reincidência, sendo desnecessária a juntada de certidão da sentença condenatória transitada em julgado para o reconhecimento da agravante. Precedentes. (...)”
(STF, RHC 118380, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, PUBLIC.14-02-2014).

Nesse ponto, estabelece o
enunciado n.º 18
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Oportuno destacar que tais informações podem ser confirmadas e complementadas através de simples consulta ao sítio eletrônico deste e. Sodalício e aos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário, por se tratar de informação pública e de fácil constatação, nos termos do Enunciado Orientativo supra.

Destarte, entendo que os documentos supramencionados são hábeis a demonstrar os antecedentes criminais do apelante, mormente porque contêm as informações necessárias para tal finalidade, sendo mesmo desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência e/ou de maus antecedentes apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas.

Por fim, como bem salientado pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri em seu voto lançado no RAC n.º 1165510/2017,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Assim, é inconteste a reincidência do agente,
razão pela qual mantenho a agravante em questão
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, o magistrado
a quo
majorou a reprimenda intermediária em 06 (seis) meses, ou seja, 1⁄2 (metade) da pena aplicada na primeira fase da dosimetria.

Contudo, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito do silêncio legislativo, o aumento da pena em face da existência de agravante, reclama fundamentação quando ele ultrapassa a fração de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido tem-se a jurisprudência:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA.

AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. READEQUAÇÃO DA PENA
. (...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da reincidência, o incremento da pena em fração superior a 1/6 deve ser fundamentado
. Logo, ausente motivação válida para o agravamento da pena em 1/3, é imperiosa a redução do patamar de aumento (...)”.
(HC 512.887/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

A propósito, este Sodalício já se posicionou neste mesmíssimo sentido ao decidir que:
“(...) Com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, firmou-se a tese jurisprudencial e doutrinária no sentido de utilização do limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3ª fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2ª fase dosimétrica) (...).”
(Ap 0015597-70.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

Desse modo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tendo o magistrado reconhecido a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, hei por bem majorar a pena, na fase intermediária, em 1/6 (um sexto), a qual resulta em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na etapa final, não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva
em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
e pagamento de 11 (onze) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

No caso em exame, embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, constatou-se que o acusado se trata de pessoa reincidente em crime doloso (art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n.º 10.826/03), fato este que desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Nessas condições, incabível a substituição almejada:

“(...) Tendo em vista a reincidência específica do acusado, em que pese a fixação de regime inicial semiaberto, não faz jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgRg no AREsp 1555014/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

“(...) Considerando que o paciente é reincidente, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso II, do Código Penal). (...)”.
(HC 543.276/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Dessa forma,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, em razão do não preenchimento do requisito estampado no art. 44, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Carlos Catiano Justen
, tão somente para readequar o
quantum
fixado em razão da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena aplicada para
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, assim como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime
aberto
, mantendo incólumes os demais termos do r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020